Tribunal: TJDFT
Processo: 0706607-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1 – “Contradição” é a existência de duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema.
2 – Em relação aos Embargos de Declaração interpostos pelo Recorrente, nos quais alegou a existência de contradição no acórdão embargado relativamente à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em fase recursal (artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil), não há que se falar em ocorrência de vício no julgado. Isso porque o recurso por ele interposto foi desprovido pelo órgão colegiado competente, em Feito de origem em que houve condenação em honorários advocatícios, e, assim, é devida a majoração dos honorários sucumbenciais (§ 11 do artigo 85 do CPC). Tal orientação se alinha ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é “devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso” (AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017).
3 – Inexistente o vício apontado contra o aresto embargado, rejeitam-se os Embargos de Declaração intentados com objetivo de modificar o resultado do julgamento.
Embargos de Declaração rejeitados.